Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000184-87.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA: C. N. representada por sua genitora KETTILIN KATIUCI RODRIGUES DE ANDRADE
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da comarca de Sinop/MT, Dr. Cristiano dos Santos Fialho, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Danos Morais no 1021069-14.2021.8.11.0015, ajuizada por C. N., representada por sua genitora KETTILIN KATIUCI RODRIGUES DE ANDRADE, deferiu a tutela de urgência para determinar “que a requerida empreenda esforço no sentido de custear o tratamento vindicado, na forma prescrita pelo médico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária para a obrigação de fazer estabelecida”. (sic)
Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma posto que “o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, acima mencionado, é regulamentado pela Lei 9.656/98, assim, suas coberturas obrigatórias estão vinculadas ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, atualmente disposto na Resolução Normativa – RN n. 465/2021”. (sic)
Discorre que “o plano contratado pela Agravada lhe dá cobertura de sessões com psicólogo, o que não se confunde com o aplicador, cuidador ou acompanhante terapêutico do método ABA”. (sic)
Afirma que “a ANS deixa claro que a Operadora de Saúde, não está obrigada a disponibilizar profissional apto para executar determinado método – até porque – há diversos profissionais aptos e capacitados na patologia da Agravada – que atuam com técnicas idênticas e outras para evolução clínica” (sic).
Assevera que “não há obrigatoriedade de certificação para comprovar a capacidade técnica do terapeuta e do fonoaudiólogo para executar os serviços prescritos pela médica assistentes do autor eis que as referidas terapias poderão ser executadas por qualquer profissional formado na área” (sic).
Sustenta, ainda, que “a exclusão do aplicador/cuidador do Método ABA, está expressamente prevista, de forma clara e em destaque, no contrato firmado entre as partes, eis que o serviço não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS”. (sic)
Defende que “por não estarem presentes os requisitos autorizadores de concessão da tutela antecipada de urgência, mister se faz o provimento do presente recurso para reformar a decisão vergastada”. (sic)
Com estes argumentos requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a suspensão dos efeitos da decisão que impôs a realização de tratamento especializado a criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, muito menos a sua cassação nesta oportunidade.
A princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada.
Assim, em que pese a agravante alegar que o contrato celebrado entre as partes não acoberta o tratamento terapêutico comportamental pleiteado e que o custeio desse tratamento pelo método ABA não lhe compete, oportuno registrar que o caso sub examine representa relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.
Logo, ao menos de início, tenho que os planos de saúde não podem interferir nessa questão ou no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste a paciente.
Ademais, a urgência da terapêutica é evidente, uma vez que trata-se de uma criança em desenvolvimento (06 anos de idade) e o procedimento foi prescrito por médico especializado, de modo que, se não realizado de imediato, há indicativos de prejuízos ao desenvolvimento da paciente.
Até porque, consta no laudo médico acostado (Id. 114420954) que o médico que acompanha o paciente informa que o tratamento em questão é imprescindível ao menor, sob pena de prejuízo significativo ao seu desenvolvimento, interferindo negativamente sobre o prognóstico do mesmo.
Por essa razão, embora os argumentos trazidos pela agravante de que tais tratamentos são alternativos e não previstos no rol da ANS, entendo que tais argumentos não merecem acolhimento, isso porque o plano de saúde não pode estabelecer o tratamento que a paciente deve se submeter, tampouco pode restringir aqueles que forem prescritos pelo médico do paciente, independentemente de não constar do rol de procedimentos obrigatórios previsto na Resolução Normativa no. 338/2013 e Resolução Normativa no. 428/2017, ambas da Agência Nacional de Saúde – ANS, de modo que o instrumento contratual do caso em tela deve ser interpretado em prol do bem maior, qual seja, a saúde do paciente.
Em caso semelhante, o entendimento deste Tribunal:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO ESPECÍFICO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – MÉTODO ABA/DENVER – NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência. In casu, a parte autora foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, sendo que os métodos de tratamento convencionais não apresentam resultado satisfatório, razão pela qual foi indicado o tratamento pelo método ABA, para que haja melhora na evolução do quadro clínico, de modo que a negativa de cobertura pode causar prejuízos irreparáveis à parte agravada, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu estado e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.” (TJ-MT 10140370320218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA CONTRATUAL – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTRATADA QUE DEVE CUSTEAR TODOS OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE – PRECEDENTES DO STJ – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. (STJ - AgRg no Ag 1355252/MG)”. (AI 1022782-06.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) (destaquei).
Portanto, nesta fase de cognição incompleta, não vislumbro desacerto na decisão invectivada, pois, em tese, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional dispostos no artigo 300 do CPC, consubstanciados no fato da agravada ser beneficiário do plano de saúde, ter comprovado o transtorno psíquico que o acomete e encartado aos autos elementos aptos a subsidiarem a necessidade da realização do tratamento.
Por outro lado, a recorrente não demonstra o prejuízo de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão de liminar, visto que não é irreversível, pois o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e se a agravante alcançar sua pretensão, no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Por conseguinte, faz-se necessária manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se o agravante p/ recolher o preparo deste recurso no prazo legal, sob pena de revogação e não conhecimento.
Após, intime-se a agravada, por meio de sua representante, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2.022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora